Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-55.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FERNANDO CHEIDA MELLO - CPF: 695.240.171-72 (EMBARGANTE), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (EMBARGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, após decretar a revelia da embargada nos autos de embargos à execução fundados em alegação de vícios em móveis planejados, saneou o feito e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelo próprio embargante. O embargante aponta contradição no reconhecimento da revelia combinado com a censura à mudança de estratégia processual fundada nesse mesmo fato, além de omissão quanto à análise da revelia como fato superveniente e à suficiência do conjunto probatório já carreado aos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de contradição interna ao reconhecer a revelia e, simultaneamente, reputar contraditória a conduta do embargante que, após requerer prova pericial na petição inicial, passou a insurgir-se contra seu deferimento; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da revelia como fato superveniente apto a dispensar a instrução probatória e à suficiência das provas documentais já produzidas.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no acórdão embargado. O reconhecimento da natureza relativa da presunção de veracidade decorrente da revelia — que não paralisa o poder-dever instrutório do magistrado — e a censura ao venire contra factum proprium do embargante são proposições que se harmonizam e se complementam. O inconformismo com a interpretação jurídica adotada não autoriza a via dos embargos de declaração.

4. Inexiste omissão. O acórdão enfrentou e rejeitou expressamente o argumento de que a revelia justificaria a dispensa da instrução probatória, bem como consignou que as provas documentais produzidas são insuficientes para dispensar a perícia técnica, dada a natureza eminentemente técnica da matéria controvertida. Os embargos de declaração revelam-se, na essência, tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite por essa via recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna o acórdão que reconhece a natureza relativa da presunção de veracidade decorrente da revelia e, simultaneamente, reputa contraditória, à luz da boa-fé objetiva, a conduta do embargante que impugna prova pericial por ele mesmo requerida. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta e rejeita, com fundamentação suficiente, os argumentos relativos à revelia como fato superveniente e à dispensabilidade da instrução técnica. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o; 1.022, I e parágrafo único; 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO CHEIDA MELLO
em face de acórdão de Id. 358126874, onde esta Quinta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento e, via de consequência, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo dos Embargos à Execução no 1039455-72.2025.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP,
que, após decretar a revelia da parte embargada, saneou o feito, fixou pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelo próprio embargante

O embargante afirma que o acórdão padece de contradição ao reconhecer a ocorrência da revelia da embargada, mas simultaneamente penalizar o embargante por adotar estratégia processual decorrente desse fato processual, apontando, ainda, suposto venire contra factum proprium (comportamento contraditório) como um dos pilares para negar provimento ao recurso, mas o faz de forma descontextualizada, gerando uma proposição internamente inconciliável. Argumenta que o pedido inicial de perícia foi formulado sob a premissa de que a embargada contestaria os fatos, e que com a revelia, um novo cenário jurídico se instaurou, no qual a necessidade de produção de provas seria mitigada pela presunção legal.

Aponta ainda omissão no acórdão por não analisar a revelia como fato processual superveniente que justificaria a revisão da necessidade da prova pericial, bem como por não ponderar sobre o conjunto probatório já carreado aos autos (fotografias e vídeos) que, somado à presunção relativa de veracidade decorrente da revelia, seria suficiente para formar o convencimento do julgador.

Por fim, requer que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar integralmente o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a desnecessidade da produção de prova pericial e determinando o julgamento antecipado do mérito dos Embargos à Execução.

Em contrarrazões, a embargada assevera que os embargos devem ser sumariamente rejeitados pela inadequação da via eleita, uma vez que o embargante busca nitidamente rediscutir a matéria já decidida. Sustenta que inexiste qualquer obscuridade, contradição ou omissão que justifique o cabimento dos embargos, pois o acórdão rebateu pontualmente cada um dos argumentos trazidos na exordial.

Quanto ao mérito, defende que o acórdão não padece de contradição no que tange à aplicação do princípio venire contra factum proprium, argumentando que a decisão delineou com precisão a natureza da revelia, cujos efeitos, por serem relativos, não subtraem do magistrado o poder-dever de instrução probatória. Ressalta ainda que, em sede de embargos à execução, a revelia não implica automaticamente a procedência da pretensão do embargante, pois remanesce sobre este o ônus de elidir a presunção do título executivo.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo que o seu parágrafo único considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.

No caso em análise, o embargante alegam a existência de omissões no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Inicialmente, cumpre transcrever a ementa do acórdão embargado, para melhor compreensão da matéria decidida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA DO EXEQUENTE-EMBARGADO. EFEITOS MATERIAIS. NATUREZA RELATIVA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFLITO COM A PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. VÍCIOS EM MÓVEIS PLANEJADOS. MATÉRIA TÉCNICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo juízo de origem que, nos autos de embargos à execução, após decretar a revelia da embargada, saneou o feito, fixou pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelo próprio embargante. A execução originária funda-se em contrato de compra e venda de móveis planejados, sendo os embargos instruídos com a alegação de entrega de produtos com inúmeros vícios e em desconformidade com o projeto aprovado, o que comprometeria a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade decorrente da revelia do exequente-embargado tem natureza absoluta, de modo a dispensar a instrução probatória e impor o julgamento antecipado dos embargos à execução; (ii) saber se, em sede de embargos à execução fundados em alegações de vícios técnicos em produto contratado, a prova pericial é medida inútil ou protelatória à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC, considerando a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade inerente ao título executivo extrajudicial; e (iii) saber se a conduta do embargante, ao impugnar o deferimento de prova pericial que ele próprio requereu na petição inicial dos embargos, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo embargante, decorrente da revelia da embargada nos termos do art. 344 do CPC, ostenta natureza relativa (juris tantum), e não absoluta (jure et de jure). Essa presunção não paralisa o poder-dever instrutório do magistrado que, como destinatário final da prova e condutor ativo do processo, pode e deve determinar, de ofício ou a requerimento, as diligências que considere necessárias à formação de seu livre convencimento motivado, conforme autoriza o art. 370 do CPC. O efeito material da revelia cede diante da necessidade de o julgador alicerçar sua convicção em elementos seguros, mormente quando a controvérsia envolve questões de maior complexidade fática ou técnica.

4. Os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma, incidental ao processo executivo, cujo escopo específico é desconstituir título que, por força do art. 783 do CPC, goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade. Opera-se, portanto, um conflito entre presunções: de um lado, a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo embargante, advinda da revelia; de outro, a presunção pública e mais robusta de validade do título executivo extrajudicial. Em interpretação sistemática do ordenamento, o entendimento consolidado é o de que a revelia do exequente-embargado não induz automaticamente à procedência dos embargos, incumbindo ao embargante o ônus de elidir a presunção do título por meio de provas concretas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. No caso concreto, as alegações que fundamentam os embargos — existência de inúmeros vícios e desconformidade dos móveis com o projeto aprovado — constituem matéria eminentemente técnica. A aferição da existência, da extensão e da gravidade dos vícios, bem como de sua aptidão para comprometer a funcionalidade e a estética dos ambientes e, por consequência, a exigibilidade da contraprestação pecuniária, escapa ao conhecimento comum do magistrado. A prova pericial não se afigura, portanto, inútil ou protelatória na acepção do art. 370, parágrafo único, do CPC; ao contrário, revela-se instrumento processual indispensável para subsidiar o juízo com os elementos técnicos necessários a um julgamento seguro, evitando decisão frágil fundada exclusivamente em presunção relativa que conflita com a força executiva do título.

6. A insurgência do embargante contra o deferimento da prova pericial que ele próprio requereu expressamente na petição inicial configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em afronta ao postulado da boa-fé objetiva que impõe coerência às condutas processuais das partes. Ao postular a produção da perícia, o embargante reconheceu, implicitamente, a necessidade de elucidação técnica dos fatos. A posterior mudança de estratégia, sob o pretexto da revelia, para obstar a prova e compelir o julgamento antecipado da lide, não pode ser chancelada por este Tribunal. O adiantamento dos honorários periciais, ademais, constitui ônus processual ordinário da atividade probatória, passível de ressarcimento por meio da redistribuição dos ônus sucumbenciais ao final do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no art. 344 do CPC, é de natureza relativa e não afasta o poder-dever instrutório do juiz de determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Em sede de embargos à execução, a revelia do exequente-embargado não implica a procedência automática da demanda, incumbindo ao embargante o ônus de elidir, por prova concreta, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. 3. Quando a matéria controvertida dos embargos à execução envolver questões técnicas, a prova pericial não é medida inútil ou protelatória, sendo indispensável à segurança do julgamento. 4. Configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva a conduta do embargante que, após requerer a produção de prova pericial na petição inicial, insurge-se contra seu deferimento sob o argumento de que a revelia tornaria a prova desnecessária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 370, 373, I, 465, § 1o, 466 e 783. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1004458-37.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000699-94.2021.8.11.0053, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.

O embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios ao reconhecer a revelia e, ao mesmo tempo, penalizá-lo por adotar uma estratégia processual baseada nesse fato, além de alegar que houve omissão quanto à análise da revelia como fato superveniente capaz de justificar a revisão da necessidade da prova pericial e à falta de ponderação sobre o conjunto probatório já apresentado nos autos.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado.

Quanto à alegada contradição
, é imperioso destacar que o instituto dos embargos de declaração, conforme preconiza o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, destina-se a eliminar contradição interna do julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão. Não se presta, portanto, a corrigir supostas contradições entre a decisão e o entendimento da parte sobre como deveria ter sido julgada a causa.

No caso em apreço,
não se vislumbra qualquer contradição interna no acórdão embargado
, eis que apresenta coerência lógica ao reconhecer, por um lado, a ocorrência da revelia e seus efeitos relativos e, por outro, a incompatibilidade da conduta processual do embargante com o princípio da boa-fé objetiva.

O acórdão foi cristalino ao estabelecer que a presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa, não absoluta, e que tal presunção não paralisa o poder-dever instrutório do magistrado, especialmente quando se trata de matéria técnica complexa. Ademais, destacou que, em sede de embargos à execução, opera-se um conflito entre presunções: a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo embargante (decorrente da revelia) e a presunção legal de validade do título executivo extrajudicial.

Nesse contexto,
não há contradição em reconhecer a revelia e, simultaneamente, considerar que a mudança de estratégia processual do embargante - que primeiro requereu a prova pericial e depois pretendeu dela desistir - configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva
. São proposições perfeitamente conciliáveis entre si, que não se excluem mutuamente.

O que o embargante denomina de contradição é, na verdade, inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo acórdão quanto aos efeitos da revelia e à aplicação do princípio da boa-fé objetiva no caso concreto. Tal inconformismo, contudo, não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Quanto à alegada omissão, também não assiste razão ao embargante
. O acórdão enfrentou expressamente a questão da revelia como fato superveniente, ao afirmar que a posterior mudança de estratégia, sob o pretexto da revelia, para obstar a prova e compelir o julgamento antecipado da lide, não pode ser chancelada por este Tribunal. Ou seja, a decisão colegiada considerou e rejeitou o argumento de que a revelia justificaria a revisão da necessidade da prova pericial.

Da mesma forma, o acórdão não foi omisso quanto à análise do conjunto probatório já carreado aos autos. Ao contrário, a decisão foi expressa ao considerar que, tratando-se de matéria eminentemente técnica - existência de vícios e desconformidade dos móveis com o projeto aprovado -, a prova pericial se revela instrumento processual indispensável para subsidiar o juízo com os elementos técnicos necessários a um julgamento seguro.

O acórdão é claro no sentido de que a aferição da existência, da extensão e da gravidade dos vícios, bem como de sua aptidão para comprometer a funcionalidade e a estética dos ambientes, escapa ao conhecimento comum do magistrado, razão pela qual as fotografias e vídeos juntados aos autos, ainda que somados à presunção relativa de veracidade decorrente da revelia, não seriam suficientes para dispensar a prova técnica.

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nas razões que entender suficientes para a formação de seu convencimento.

Verifica-se, portanto, que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios de contradição e omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova decisão de acordo com sua tese. Ocorre que os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do julgado, conforme pacífica jurisprudência, inclusive citada nas contrarrazões apresentadas pela embargada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa .IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.
2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração, por não vislumbrar os vícios apontados pelo embargante, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026